Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730697-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A, em face da decisão proferida nos autos da Execução fiscal em curso na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Aduz a agravante a nulidade da decisão vergastada porquanto carente de fundamentação não tendo analisado os argumentos e o título ora guerreado, o qual está eivado de nulidade da CDA por não mencionar a origem da dívida ou a descrição da conduta delitiva que ensejou a cobrança, além do fundamento legal consistente na indicação da legislação vigente sobre o objeto que está sendo cobrado, em desacordo com o artigo 2o, § 5o, III da Lei n. 6.830/80, e o art. 202, III do CTN. Assevera que a falta de identificação da origem do crédito na CDA desafia a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a presunção de liquidez e certeza do título porque impossibilitam a apresentação de defesa pelo sujeito passivo da demanda, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a execução fiscal em comento até o julgamento final do processo, evitando-se a constrição patrimonial indevida, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relato. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de executivo fiscal de créditos não tributários registrados sob os números 09166520113, 09166720114, 09166920115, 09167120118, 09167320119 (ID 37317799 dos autos de origem), objetos da CDA N. 002962920147. Alega a agravante a nulidade da decisão por falta de fundamentação, e da CDA por não mencionar a origem da dívida. Ressai da decisão atacada que o MM. juiz a quo rejeitou a exceção de pré-executividade ao observar que a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais, nos seguintes termos: “Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” (ID 101349816 autos de origem). A decisão sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e, por conseguinte, nula. Na espécie, o juiz apresentou de forma satisfatória as razões do seu convencimento, asseverando a existência dos requisitos essenciais da CDA que lhe conferem certeza e liquidez. Afastada pois, a alegação de nulidade da decisão. A exceção de pré-executividade decorre de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal que estabeleça tal modalidade de defesa, e encontra fundamento nos princípios constitucionais da inafastabilidade do controle judicial (art. 5°, inciso XXXV) e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV). Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ tem o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). Logo, suas hipóteses de cabimento repousam nas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, consubstanciadas na ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, e desde que dispensem dilação probatória. Dentre as hipóteses de cabimento acima mencionada encontra-se a nulidade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa), quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais- LEF, dentre eles, a origem e natureza do crédito mencionada e a disposição da lei em que esteja fundado (inciso III). A análise da mencionada CDA resulta na constatação de que o título não possui vício capaz de anulá-lo, haja vista constar da certidão, que é objeto da Execução Fiscal, as datas de constituição dos créditos tributários, bem como os valores principais de cada um deles e das multas correspondentes. Também se infere da coluna destinada a especificar a “natureza da dívida”, que os débitos são relativos a taxa de licenciamento, encargos de habilitação, encargos de veículo, multas de trânsito, multas por descumprimento contratual, ostentando o respectivo artigo de lei definidor da infração. Dessa forma, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados, pois basta simples observância à legenda a elas anexa para perceber que a origem e natureza do crédito foram devidamente discriminadas, assim como houve indicação da data da inscrição e do tributo por código. Há, portanto, indicação do fundamento legal em obediência ao princípio da legalidade, dispostos no art. 202, incisos I a V do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80, não tendo cabimento a alegada nulidade, visto ser possível a identificação pelo contribuinte, mediante simples análise do documento, tanto dos valores certos e líquidos cobrados, como da fundamentação legal pertinente a possibilitar sua defesa. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser elidida por prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único do CTN e LEF, art. 3o, parágrafo único. Precedente: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECRETO No 18.955/97. REGULAMENTAÇÃO. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CDA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, sob a alegação da origem tributária da CDA possuir pois medida em que indica todos os requisitos do artigo 202 do CTN e no artigo 2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80, ou seja, o valor cobrado, os juros de mora, a correção monetária e a multa, com a discriminação, inclusive, da data da constituição definitiva do crédito tributário e a partir de quando os acréscimos passaram a incidir. 2.O Decreto no 18.955/97 apenas regulamenta a atividade de arrecadação do ICMS no Distrito Federal. 3. As questões relacionadas com o termo a quo de incidência dos juros e da correção monetária na CDA devem ser aduzidas na via processual adequada (embargos à execução). 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1037664, 20160110532295APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 326/335) Tem-se, portanto, que inexistem vícios capazes de macular a higidez do título executado, tendo em vista que os elementos necessários à constituição e validade da CDA encontram-se presentes. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator